Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006959-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), JANAINA PEREIRA CARVALHO - CPF: 039.654.831-88 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E/OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAINA PEREIRA CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1008038-77.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S. A., autorizando a consignação em juízo das parcelas do contrato no valor que a agravante entende devido, mas sem efeito liberatório da mora, quanto a exclusão/abstenção de inserção de nome nos cadastros restritivos de crédito e manutenção da agravante na posse do bem. (Id. 378114994).

Em suas razões, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, com a cassação da decisão combatida, a fim de que seja deferido o pedido de consignação do valor de R$572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), referente as parcelas do contrato bancário, o qual foi decotado os juros remuneratórios abusivos e a capitalização mensal, afastando com isso, os efeitos da mora e suas penalidades, entre elas a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Sustenta, em síntese, que há abusividade na cobrança da capitalização de juros - a qual não foi expressamente pactuada e, também, quanto aos juros remuneratórios cobrados em quantia superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Discorre, em seguida, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi indeferida, no Id. 38241477.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 50085470 .

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A parte agravante requer a descaracterização da mora ante a cobrança ilegal de encargos no período de normalidade das prestações do contrato de alienação fiduciária, firmado com o banco agravado, para aquisição de veículo.

Requer a consignação em juízo das parcelas no valor que entende devido de R$ 572,00, que o agravado exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, e a sua manutenção na posse do bem.

Pois bem.

Adianto que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, de acordo com o art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Somado a isso, o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, é no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da... parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27/06/2017).

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução, cujos requisitos não foram observados no caso dos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020